Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702330-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA D E S P A C H O Após o indeferimento da medida liminar, a agravante, por intermédio da petição de ID 32310272, formulou pedido de extinção do feito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC. Contudo, destaco que o requerimento deve ser direcionado ao juízo de origem, responsável pela condução processual da ação originária. Por outro lado, levando-se em consideração a formulação do pedido retro mencionado, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça se persiste seu interesse recursal em relação ao julgamento do presente agravo de instrumento, formulando, se o caso, pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora